Tribunal: TJDFT
Processo: 0728900-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. SISBAJUD. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. CARTÕES DE CRÉDITO. DEVEDOR. BLOQUEIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA INÚTIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. APRESENTAÇÃO. DIMOF. DECRED. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.
4. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a necessidade e adequação da medida imposta.
5. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor não se mostra útil à real satisfação do crédito do credor, pois não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor.
6. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) contém informações sobre a realização de operações financeiras previstas no art. 2o da Instrução Normativa n. 811/2008 da Receita Federal (RFB). Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred) contém informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, com a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes movimentados.
7. As pesquisas Dimof e Decred não são passíveis de localizar bens penhoráveis do devedor.
8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.